Tribunal: TJPA
Processo: 0214466-79.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II DO CÃDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA QUANTO ÃS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÃNCIA. APLICAÃÃO PROPORCIONAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. READEQUAÃÃO, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0214466-79.2015.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
APELANTE: ANDERSON SANTANA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, conceder-lhe, parcial, provimento e corrigir, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0214466-79.2015.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA
APELANTE: ANDERSON SANTANA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Anderson Santana da Silva, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no início da noite do dia 26/12/2015, por volta das 19:30min, em via pública desta cidade e comarca de Salinópolis o ora denunciado ANDERSON SANTANA DA SILVA vulgo ¿DECO¿, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, apontou a referida arma em direção à vítima REGINALDO DA SILVA CASTRO, ao tempo em que anunciou o assalto, só não consumado o roubo por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima, por ser policial militar, embora de folga e ¿à paisana¿ estava armada e, para se defender, reagiu, efetuando um disparo de sua arma de fogo contra o denunciado, que foi alvejado e caiu ao solo, enquanto que o seu comparsa, não identificado, conseguiu empreender fuga, sendo ainda apreendida a arma de fogo do autor do roubo, como também da vítima, consoante Auto de Apresentação e Apreensão de fl., ainda não numerada, constante nos autos.
Segundo o apurado, no dia, hora do fato, a vítima REGINALDO DA SILVA CASTRO estava de folga , à paisana, sentado na calçada, ao lado da loja Reserva verde, na Rodovia PA-124, nesta cidade e comarca de Salinópolis, conversando com o colega de prenome AUGUSTO, que mais tarde soube chamar-se JOSÉ AUGUSTO AMARAL ARAÚJO, o qual é motorista do referido estabelecimento ¿Reserva Verde¿, quando foi surpreendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto, sendo que um deles, de arma em punho, apontando para a vítima, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, ocasião em que a vítima, para se defender, portanto, em legítima defesa, rapidamente sacou da arma de fogo da corporação militar, que portava, e efetuou disparos contra o denunciado, sendo que somente dois disparos o atingiu, caindo ao solo, não consumando, assim, o roubo (...).

Recebida a denúncia (fl.53), e, devidamente, citado o apelante (fl.55), este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (fl.59).

Sobreveio a audiência (fls. 65 a 69), na qual foi ouvida 02 (duas) vítimas, 01 (uma) testemunha de acusação, 01 (uma) de defesa e procedido o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (fls. 73 a 78 e 80 a 81v).

Ao sentenciar (fls. 89 a 93), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando a então apelante na sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 26 (vinte seis) dias-multa.

Devidamente intimado (fl.99), o condenado apresentou recurso de apelação (fl.105v).

Nas razões recursais (fls. 112 a 113v), a defesa pugnou pela reforma, parcial, da sentença para fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação proporcional da atenuante da confissão.

As contrarrazões (fls. 115 a 118v) foram pelo conhecimento e total improvimento do recurso. No entanto, entendeu necessária a correção de erro material quanto à desconsideração da circunstância agravante do emprego de arma de fogo, haja vista o acolhimento da pretensão punitiva estatal e pela injustificada consideração da atenuante da ¿confissão espontânea¿, vez que não foi realizada de forma espontânea.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.119).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Opinando, contudo, pela reforma, de ofício, da dosimetria para reconhecimento e aplicação da majorante do emprego de arma, bem como para a redução da pena de multa. (fls. 123 a 125v).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 - DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (fls. 91v a 92v):
-
A culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, praticou o crime em plena via pública, aos arredores de um estabelecimento comercial com ampla circulação de pessoas;
- O réu registrava antecedentes na época dos fatos, entretanto deixo de valorar de forma negativa face a súmula 444 do STJ;

- Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., pode ser valorada negativamente vez que o próprio réu assumiu que já praticou crimes de furto e roubo, evidenciando que é pessoa perigosa e que se dedica à atividades criminosas;
- No que tange a personalidade do réu, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;
- O motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, normais a essa espécie de delito. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial;
- As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam valoração negativa. Segundo a regra do art. 68, parágrafo - único do CP, quando há concurso entre causas de aumento ou de diminuição, o Juiz poderá proceder a um só aumento ou a uma só diminuição, devido isto, o que é permitido pela melhor doutrina e jurisprudência, vou considerar, neste momento, a circunstância do réu ter participado de crime onde se usou arma, vez que a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas será utilizada na terceira fase de aplicação da pena.
- Não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime;
- A vítima, com o seu comportamento, não contribuiu para o crime.
Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão e 20 dias-multa.
Na Segunda fase de aplicação de pena, vislumbro a circunstância agravante da reincidência, disposta no art. 61, I do CP, vez que o acusado teve contra si decretada sentença condenatória transitada em julgado em 25/10/2011 no processo nº 0000052-03.2008.814.0048, pelo que aumento a pena em 01 ano e 10 dias multa, perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e 40 dias-multa. Ainda na segunda fase, também verifico a circunstância atenuante prevista nos incisos, III, d, do art. 65, do CP, pelo que reduzo a pena imposta em 01 ano e 10 dias-multa, perfazendo a pena intermediária em 06 anos e 30 dias-multa.
Na terceira fase de aplicação da pena, verifico a causa especial de aumento do concurso de pessoas disposta no art. 157, §2º, II do CP, pelo que aumento a pena em 1/3, perfazendo 08 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ainda na terceira fase, verifico a causa especial de diminuição da tentativa, descrita no art. 14, II do CP, pelo reduzo a pena em 1/3, pelo que remato a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 26 dias-multa.
Regime de cumprimento da pena: semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do Código penal.
Substituição da pena: não há se falar em substituição em razão do crime ter sido cometido com emprego de violência (art. 44, I, segunda parte, do CP). Não há se falar em condenação nos danos civis, sobretudo porque não ocorreu o contraditório quanto ao tema (RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014).

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito. No entanto, identifico,
data máxima venia
, equívocos nas valorações das circunstâncias da conduta social e culpabilidade e, ainda, em relação à pena de multa, vez que não a adequou, proporcionalmente, à restritiva de liberdade. Explico.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
in casu
, o magistrado apresentou fundamentação oposta às provas colhidas nos autos, carecendo de reparo. Explico.

Eis a fundamentação exarada (fl.91v):
A culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, praticou o crime em plena via pública, aos arredores de um estabelecimento comercial com ampla circulação de pessoas;

Não obstante, conforme depreende-se dos depoimentos das vítimas e da testemunha de defesa (mídia, fl.68) e, ainda, do vídeo com cena do assalto (mídia, fl.69), os arredores do local do fato estava com pouco movimento e, inclusive, o citado estabelecimento comercial estava fechado.

No que se refere à valoração negativa da
conduta social
, nota-se que os fundamentos adotados não se mostram idôneos para fins de exasperação da reprimenda básica.

Nos termos do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "
a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social,
não se confundindo com seu modo de vida no crime
" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

Destaco, ainda, os precedentes do STJ acerca do tema:
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).
(¿)
(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Impõe-se, destarte, a revisão, nesta instância, dos aludidos vetores reconhecido pela sentença condenatória como desfavoráveis.

Contudo, em razão de já ter sobrepesado as situações que extrapolam o tipo em outros vetores e na terceira fase, valoro o vetor da culpabilidade de modo
neutro
. De igual modo, valoro a conduta social, em razão de inexistir informações aptas nos autos para exasperá-la.

Mantenho
o vetor das circunstâncias do delito negativado, visto que restou comprovado nos autos o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa.

Quanto à pena multa, importante ressaltar, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra. Nesse sentido:
(...)
A fixação da pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade, o que significa dizer que a alteração de uma deve implicar a modificação da outra, na mesma razão, inclusive na etapa intermediária da dosimetria.
recurso conhecido e parcialmente provido.
(...)
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008058-65.2019.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-09-2020).
(...)
Penas privativa de liberdade e multa (correlação). Confissão espontânea (fator decisivo para a solução do caso). Retratação (irrelevância). Circunstância atenuante (aplicação). Pena (novo cálculo).
1. Reduzida uma pena (a privativa de liberdade), impõe-se, em idêntica proporção, a redução da outra (a de multa).
2. A retratação não elide a atenuante da confissão espontânea se esta serve como elemento para alicerçar a sentença condenatória.
3. Hipótese em que, quando do julgamento da apelação, diminuiu-se a pena privativa de liberdade sem se ter diminuído a pena de multa.
Tal o contexto, haveria o Tribunal de Justiça de dar a uma o mesmo destino da outra.
4. Caso em que a confissão extrajudicial foi determinante para a elucidação do crime e para a condenação do réu no processo originário; assim, aplicável a circunstância atenuante na dosimetria da pena.
5. Habeas corpus deferido para que o Juiz da sentença refaça o cálculo das penas. (Sem destaque no original.
(HC 35.682/MG, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ 15/05/2006, p. 292)

Nesse contexto, restando somente uma circunstância judicial negativada e considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço ( 04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias), retifico, porque proporcional e justa, a pena-base para
05 (cinco) anos de reclusão mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, em razão do processo nº 0000052-03.2008.8.14.0048, no qual consta sentença condenatória ao apelante, já transitada e julgada. Ainda, reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Não obstante as alegações esposadas pelo Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, observo dos autos (fls.90v a 91) que a confissão do apelante foi utilizada para fundamentar a condenação o édito condenatório. Por conseguinte, faz jus a atenuante descrita no art. 65, inciso II, alínea ¿d¿ do CP, no que a mantenho.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE (NÃO RELEVANTE) DE DROGA E FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 638.623/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021.)

Ademais, entendo que a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] III - Interpretando o art. 67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, via de regra. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para promover a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da paciente DANIELE RODRIGUES DA SILVA, redimensionando sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação." (HC 492.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.)

Outrossim, acrescento os precedentes de nossa Corte Superior estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
para cada
atenuante ou agravante. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.
1. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime.
2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes.
(...)
(AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019)

Nesse contexto, fixo a reprimenda intermediária em para
05 (cinco) anos de reclusão mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, o magistrado de primeiro grau aplicou a causa especial da tentativa, descrita no art. 14, inciso II do CP, reduzindo a pena em 1/3. No entanto, observo que não foi exarada fundamentação correlata para embasar a fração de diminuição, no que passo a devida retificação.

Pois bem.

Destaco que o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva ou realística, pela qual se pune de forma menos rigorosa o crime tentado. Nesse palmilhar, a pena do crime tentado recebe a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Sobre tal critério, é a pertinente lição de Nucci:
[...] o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância - objetiva ou subjetiva -, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente." (NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 6ª ed. São Paulo: RT, 2009. p. 169-170).

No mesmo sentir, o vaticínio de Rogério Greco:
[...] o percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução". (Greco, Rogério; Curso de Direito Penal, vol. I, Impetus, Niterói: 2005, pág. 294).

Na hipótese, considerando que o
iter criminis
ficou próximo do estágio consumativo, visto que foi anunciado o assalto, só não se realizando em razão da reação da vítima, mantenho a fração de redução de 1/3.

Para ratificar:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. Em relação à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).
4. No presente caso, o Juízo sentenciante aplicou a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, decisão esta mantida pela Corte de origem. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ.
(...)
(AgRg no AgRg no AREsp 1710516/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Nesse contexto, mantenho a minorante em comento e, assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço), restando em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Ainda nesta fase, vislumbro que o juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, como causa de aumento de pena, apenas, o concurso de pessoas, aumentando a reprimenda em 1/3.

Não obstante os argumentos do
parquet
de primeiro e segundo grau, constato que a majorante do uso de arma de fogo foi deslocada para a primeira fase da dosimetria para negativar o vetor da circunstância do delito. Acrescento, que é firme a jurisprudência de nossa Corte Suprema acerca da legalidade de tal deslocamento. Vejamos:
"[h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras¿ (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011)." (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).

Nesse sentido, também, é o entendimento do Superior tribunal de Justiça:
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.
(HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão mais 61 (sessenta e um) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformation in pejus
,
mantenho
a pena de multa fixada outrora pelo magistrado sentenciante
em 26 (vinte e seis) dias.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, parcial, provimento e corrijo, de ofício, a dosimetria da pena
.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator